Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO COM EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. INVASÃO DE DOMÍCILIO REALIZADA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA SEGURA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório não deixa dúvidas sobre a autoria a materialidade dos delitos de ameaça e invasão de domicílio com emprego de arma de fogo. A vítima prestou depoimento harmônico e seguro quanto aos referidos delitos, e suas declarações foram corroboradas por prova testemunhal e pelo auto de apreensão que atestam que o réu invadiu a casa da ofendida, com emprego de arma, e a ameaçou de morte, caso não falasse onde estava sua ex-companheira.
2. Não há que se falar em afastamento da qualificadora prevista no § 1o, do artigo 150, do Código Penal, quando o conjunto probatório demonstra que o acusado ingressou na residência da vítima, com emprego de arma de fogo, sem o consentimento da ofendida, ou de qualquer morador da residência.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 150, § 1o (invasão de domicílio qualificado pelo emprego de arma de fogo), e artigo 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.